Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744616-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALEXANDRE BARBOSA DA CONCEICAO EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ALEXANDRE BARBOSA DA CONCEIÇÃO, considerando a concessão da segurança para assegurar a incorporação de 2/5 (dois quintos) da função de Supervisor Assistente (FC-4), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, incidindo juros de mora e correção monetária, no julgamento do RMS 27.359/DF pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. Narra o exequente que como servidor do Superior Tribunal de Justiça, percebia 2/5 (dois quintos) incorporados da Função Comissionada FC-4. Porém, ao tomar posse como servidor deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a vantagem foi reduzida para as frações de 1/5 (um quinto) da FC-4 e 1/5 (um quinto) da FC-2. Informa que discutiu a questão em processo administrativo, desprovido, bem como em ação mandamental cuja segurança foi denegada por este Colegiado. No julgamento do recurso em mandado de segurança, o STJ reconheceu o direito líquido e certo à percepção da vantagem, na forma originalmente constante dos vencimentos do exequente. A decisão do STJ transitou em julgado em 16/6/2020, consoante certidão de ID 20285017 – fls. 11/19, de modo que requereu o cumprimento da sentença, sendo o pedido distribuído para a 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - 1a Região. Referido Juízo, no entanto, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 516, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 20285019 – fls. 22/23) É o brevíssimo relato dos fatos. Decido. Como é sabido, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é órgão integrante do Poder Judiciário Federal, nos termos estabelecidos no artigo 21, inciso XIII, da Constituição Federal. Desta forma, o orçamento desta Corte é oriundo da União. Afere-se, portanto, que a sentença deverá ser cumprida pela União, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal para exame da inicial, nos exatos termos determinados pela Carta Magna, no inciso I do artigo 109. Trata-se de competência ratione personae, absoluta, repita-se, estabelecida pela Constituição Federal, a ser observada sempre que a União figure na ação, na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, consoante se pode aferir dos julgados que trago à colação: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF). (RE 144880, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 31/10/2000, DJ 02-03-2001 PP-00012 EMENT VOL-02021-01 PP-00192 – grifo nosso) Acerca da tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público, observa-se que o Tribunal de origem aplicou entendimento em conformidade com a orientação desta Corte Superior no sentido de que a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal é definida em razão da presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na relação processual, ou seja, trata-se de competência absoluta em razão da pessoa - ratione personae. Na hipótese, está consignado no acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação de interesse da União no feito (fl. 6998 e-STJ), logo, não há falar em ilegitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para promover a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ora em julgamento. (AgInt no REsp 1799069/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 – grifo nosso) II. Conflito de Competência suscitado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Aurora do Pará/PA, na qual postula a condenação de ex-Prefeito pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na ausência de prestação de contas pela utilização de verbas federais recebidas, no ano de 2009, o que teria ocasionado a inscrição do Município, como inadimplente, no SIAFI. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b) "deve-se observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF" (STJ, REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014). IV. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é absoluta, fixada ratione personae, à luz do art. 109, I, da CF/88. No caso, nenhum dos entes elencados no art. 109, I, da CF/88 figura na relação processual, seja como autor, réu, assistente ou oponente e, remetidos os autos à Justiça Federal, fora afastado o interesse da União no julgamento do feito. Assim, compete ao Juízo Estadual, suscitado, o julgamento do feito (Súmulas 150, 224 e 254/STJ). (AgRg no CC 143.460/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 19/12/2016 – grifo nosso) 2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, caracteriza-se o interesse da União quando a verba objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita à prestação de contas e fiscalização por órgão federal, nos termos da Súmula 208/STJ. 3. Deve-se, no entanto, observar uma distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível, visto que tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. 4. O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ. (CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015) 1. A competência da justiça dos estados e do Distrito Federal, consoante interpretação do art. 125 da Texto Maior, é residual em cotejo à competência constitucionalmente erigida à justiça federal (CF, art. 109, I), sendo que nas causas em que a União, suas entidades autárquicas e as empresas públicas federais manifestarem expressamente o interesse à integração na relação processual aventada, ainda que como assistentes ou oponentes, o processamento e o julgamento da demanda competirá à justiça federal, excetuando-se as competências das justiças especializadas. (Acórdão 1273378, 07029916920198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL: 2.1. O artigo 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". (Acórdão 1265034, 07263530320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determina a competência da Justiça Federal para "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes." 2. Presume-se o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito de usucapião de bem imóvel gravado com ônus hipotecário em seu favor, visto que eventual acolhimento do pedido inicial repercutirá na esfera patrimonial da aludida instituição financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244529, 07000744620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por fim, que segundo disposição contida no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício” (grifo nosso). Assim, sendo, considerando a absoluta incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o requerimento de cumprimento de sentença em face da União, determino o retorno dos autos para o d. Juízo da 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - TRF da 1a Região. Intime-se. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação, cumpra-se. Brasília-, 8 de outubro de 2020 17:09:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora